Tribunal: STJ
Processo: 0221552-34.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052568 - RJ(2025/0356025-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: VIX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE
CUSTAS INICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
PARA RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
FUNDADO NA ALÍNEA
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE
A
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Omissão relevante, apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional, é aquela cujo
1.
exame possa alterar o resultado do julgado, não havendo tal vício quando a matéria invocada
se encontra prejudicada pelo próprio conteúdo da decisão.
A
também pode ser aplicada nos recursos especiais interpostos com
2.
Súmula 83/STJ
fundamento na alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, quando o acórdão
a
art. 105
recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
Na hipótese de recolhimento parcial de custas iniciais, a extinção do processo sem
3.
resolução do mérito por falta de complementação de custas exige prévia intimação pessoal da
parte autora, sendo insuficiente a mera intimação de seu advogado.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56351122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 025080e2-ad6e-4cd7-8c82-63240a061d62

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 025080e2-ad6e-4cd7-8c82-63240a061d62

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052568 - RJ(2025/0356025-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: VIX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE
CUSTAS INICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
PARA RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
FUNDADO NA ALÍNEA
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE
A
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Omissão relevante, apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional, é aquela cujo
1.
exame possa alterar o resultado do julgado, não havendo tal vício quando a matéria invocada
se encontra prejudicada pelo próprio conteúdo da decisão.
A
também pode ser aplicada nos recursos especiais interpostos com
2.
Súmula 83/STJ
fundamento na alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, quando o acórdão
a
art. 105
recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
Na hipótese de recolhimento parcial de custas iniciais, a extinção do processo sem
3.
resolução do mérito por falta de complementação de custas exige prévia intimação pessoal da
parte autora, sendo insuficiente a mera intimação de seu advogado.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro
contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 428):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE CANCELAMENTO
DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A
COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DIRECIONADA AO
PATRONO DO PROCESSO, DE ACORDO COM O DO ART. 290,
RESTRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO LEGAL AOS CASOS EM
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA56061835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: 0462564c-ffe0-4de9-b143-7da896b2f8d5

QUE NÃO HOUVE QUALQUER RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA FALTANTES. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Em suas (e-STJ, fls. 439-445) a parte agravante sustenta que houve
negativa de prestação jurisdicional, pela ocorrência de omissão específica – referente à
fixação dos honorários advocatícios – e que a decisão agravada enfrentou a
argumentação de forma genérica, sem indicar onde o acórdão se manifestou sobre o
tema omisso.
Alega, ainda, que é indevida a aplicação da
já que o
Súmula 83/STJ,
recurso especial não se fundou em dissídio jurisprudencial, mas em violação direta de
lei federal, apontando ofensas aos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.
Requer que seja realizado juízo de retratação ou, subsidiariamente, a
submissão do recurso ao colegiado, com provimento do agravo interno e do recurso
especial.
Impugnação apresentada às fls. 450-462 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Sobre a negativa de prestação jurisdicional, não há omissão relevante a ser
suprida.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em
deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente
motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
Como bem levantado pelo agravado na impugnação ao agravo interno, a
tese "arguida pelo Município na origem, que requereu a fixação de honorários
advocatícios, restou claramente prejudicada pelo simples fato de que a r. sentença foi
anulada pela c. 3a Câmara de Direito Público do TJRJ quando do julgamento dos
embargos de declaração da VIX, ora Agravada, com a determinação de
prosseguimento do feito. Nesses termos, não há que se falar em fixação de honorários
advocatícios" (e-STJ, fl. 452).
Não cabe se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a
ausência de arbitramento dos honorários é mera consequência lógica da anulação da
Documento eletrônico VDA56061835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: 0462564c-ffe0-4de9-b143-7da896b2f8d5

sentença. Determinou-se, com a decisão, o retorno do feito à fase anterior e a marcha
processual regular, com os honorários a serem fixados quando da prolação da nova
sentença.
Logo, levando em consideração que omissão relevante é aquela cujo exame
possa levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional, o que não
aconteceu no caso em análise, não é caso de anular o acórdão recorrido, já que a
questão objeto dos embargos ficou prejudicada.
A título ilustrativo (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO DO IMÓVEL. JUÍZO
FIRMADO À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. O vício de omissão que impõe o rejulgamento dos aclaratórios na
origem se configura quando, na falta de manifestação do tribunal sobre
dada questão controversa, a parte demonstra sua relevância no caso
concreto dos autos, capaz de alterar o resultado do julgado. Citem-se:
AgRg no
Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ
REsp n. 147.035/SP,
16/3/1998;
AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1.625.345/PE,
Turma, DJe 25/10/2019.
3. "Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual é
necessária a relevância da omissão e a utilidade e necessidade para
que se determine, em sede de recurso especial, a realização de novo
julgamento dos embargos de declaração pelo tribunal de origem" (
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp 1.748.752/SP,
DJe
.
8/11/2018)
4. No caso, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o órgão julgador, de forma clara e coerente, analisou as
questões relevantes da causa, externando fundamentação adequada e
suficiente para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao
caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos
litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não
será cabível quando a análise da pretensão recursal demandar o reexame
do suporte fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas
fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. Precedentes.
6. A contradição do
do
é vício intrínseco do julgador
art. 1.022
CPC/2015
que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as
Documento eletrônico VDA56061835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: 0462564c-ffe0-4de9-b143-7da896b2f8d5

razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do
julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência. Não se configura pelo
mero inconformismo com relação à conclusão da decisão que se firma
diversa à pretensão almejada pela parte ou a existente entre o acórdão
impugnado e outros julgados, como no caso em tela. Precedentes.
7. Na via estreita do recurso especial, é vedado a esta Corte Superior
analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
exclusiva do STF, conforme o
III, da CFRB.
art. 102,
8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.292.698/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
14/4/2025.
Noutro ponto, cabe ressaltar que "a jurisprudência do STJ estabelece que a
Súmula 83 é aplicável tanto aos recursos especiais interpostos pela alínea 'a' quanto
pela alínea 'c' do inciso III do
da
" (AgInt no AgInt no
art. 105
CF/1988
relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
AREsp n. 2.611.829/AP,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
17/10/2024)
Confiram-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
PESSOA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O entendimento do acórdão recorrido quanto ao termo inicial do prazo
prescricional para o redirecionamento da execução fiscal está em
consonância com a orientação firmada por esta Corte no julgamento do
Tema n. 444, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto à configuração
da dissolução irregular e ao marco temporal da prescrição demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. A incidência das Súmulas n.s 7 e 83 do STJ impedem o conhecimento do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.617.765/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
3/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.
Documento eletrônico VDA56061835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: 0462564c-ffe0-4de9-b143-7da896b2f8d5

1. "O Tribunal de origem houve por bem manter o percentual de juros
compensatórios estabelecido no título executivo judicial, tendo em vista que
a decisão proferida pelo STF na ADI 2.332, com percentual diverso, é
posterior ao trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos. Dessarte,
ao assim decidir, a Corte recorrida alinhou-se ao entendimento firmado no
âmbito deste Sodalício sobre o tema. Precedentes." (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.068.507/SC,
julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
8/9/2023)
2. A Súmula 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto
pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência
do STJ.
3. A alegação de que o STJ entende que os índices de juros e correção
monetária espelham relação de trato sucessivo, podendo ser revistos
posteriormente, só se aplicaria se a discussão em exame dissesse respeito
à lei nova superveniente, o que não é o caso
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.900.711/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
5/12/2023.
Como destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça se firmou no sentido de que: 1) se o autor não recolheu nenhuma custa
inicial, basta a intimação do advogado (art. 290 do
; 2) por outro lado, se
CPC/2015)
houve recolhimento de custas a menor, sendo necessária a complementação, é
obrigatória a intimação pessoal do próprio autor antes de extinguir o processo.
Na mesma linha de cognição (sem destaques no original):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
CUSTAS
INICIAIS.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que,
para a extinção do processo sem resolução de mérito por insuficiência
no recolhimento das custas iniciais, é imprescindível a intimação
pessoal da parte autora, não sendo suficiente a intimação de seu
advogado.
2. A extinção do processo pelo não recolhimento de custas
complementares se assemelha à hipótese de abandono da causa, que
exige a prévia intimação pessoal da parte autora.
3. Embora o
do
não previsse expressamente a
art. 257
CPC/1973
necessidade de intimação pessoal da própria parte autora, a
jurisprudência formada nesta Corte considera indispensável essa
providência nos casos de recolhimento a menor das custas iniciais.
4. No caso concreto, houve o recolhimento das custas iniciais, restando
pendente apenas uma diferença ínfima de R$ 21,00, e a extinção ocorreu
sem a prévia intimação pessoal da autora.
Documento eletrônico VDA56061835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: 0462564c-ffe0-4de9-b143-7da896b2f8d5

5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Raul Araújo,
, julgado
REsp n. 1.996.877/RJ,
Quarta Turma
em
DJEN de
)
2/3/2026,
11/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.
1. Deferido ao autor o parcelamento das custas iniciais em cinco
prestações sucessivas, houve inadimplemento parcial. Nessas
circunstâncias, impunha-se a sua intimação pessoal para que pudesse
proceder à complementação das custas remanescentes.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do
autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais,
restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no
do
art. 290
correspondente ao
do
às hipóteses em
CPC/2015,
art. 257
CPC/1973,
que não é feito recolhimento algum de custas processuais, já ao início
do procedimento. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.215.639/GO,
Quarta Turma
, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É assente o entendimento desta Corte Superior de que a extinção do
processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser
determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a
complementação necessária.
2. Recurso especial provido, com a determinação de retorno dos autos à
origem.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
,
REsp n. 2.225.920/RS,
Terceira Turma
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E
APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. CUSTAS
PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a
extinção do processo sem resolução do mérito por desatendimento da
ordem judicial de complementação de custas processuais, em virtude
da alteração de ofício do valor da causa, deve ser precedida de
intimação pessoal da parte autora.
2. A extinção do processo pelo não recolhimento de custas
complementares mais se amolda à hipótese de abandono da causa,
particularizada no inciso III do
do Código de Processo Civil, a
art. 485
Documento eletrônico VDA56061835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: 0462564c-ffe0-4de9-b143-7da896b2f8d5

exigir, nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo, a prévia intimação
pessoal da parte.
2. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.632.853/SP,
, julgado em
DJEN de
)
Terceira Turma
18/8/2025,
21/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE
CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA
SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação indireta objetivando
pagamento do valor indenizatório de R$ 871.233,60 (oitocentos e setenta e
um mil, duzentos e trinta e três reais, sessenta centavos), correspondente a
área da Fazenda Riachão, equivalente a 229,272 hectares. Na sentença o
pedido foi julgado extinto ante a ausência de complementação das custas,
após a correção do valor atribuído à causa. No Tribunal a quo, a sentença foi
reformada para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau,
reconhecer a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a
complementação das custas, antes da extinção do processo sem resolução
do mérito.
II - Observa-se que o Tribunal de origem firmou o seu entendimento no
mesmo sentido da Jurisprudência sedimenta desta Corte Superior, a
qual é firme no sentido de que a extinção do processo por falta de
complementação de custas processuais só pode ser decretada após a
intimação pessoal da parte para que ocorra a devida complementação.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.360.124/DF,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/6/2019,
11/6/2019;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.003.265/RJ,
em
DJe de
AgInt no
relator
13/6/2022,
29/6/2022;
AREsp n. 1.301.215/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
19/11/2018,
de
relator Ministro Humberto Gomes de
22/11/2018; REsp n. 819.519/PE,
Barros, Terceira Turma, julgado em
DJ de
p. 264.
9/10/2007,
5/11/2007,
III - Aplica-se à espécie, portanto, o enunciado da
"Não
Súmula n. 83/STJ:
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que
o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.950.971/BA,
Segunda
, julgado em
DJe de
)
Turma
24/4/2023,
26/4/2023.

No caso, como havia recolhimento inicial e apenas faltava complemento, o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro corretamente anulou a extinção sem
resolução do mérito, por ausência de intimação pessoal, seguindo a jurisprudência
Documento eletrônico VDA56061835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: 0462564c-ffe0-4de9-b143-7da896b2f8d5

consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a aplicação da

Súmula 83/STJ.
Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão
recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: 0462564c-ffe0-4de9-b143-7da896b2f8d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.568 / RJ
Número Registro: 2025/0356025-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02215523420208190001 202524509684 2215523420208190001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: VIX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: VIX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
TERMO
Documento eletrônico VDA56313416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: 6a456311-28f8-4277-8a23-6cd2d3feb4a9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: 6a456311-28f8-4277-8a23-6cd2d3feb4a9